Tribunal: TJMT
Processo: 0010033-38.2015.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010033-38.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE MARIA FLORES FARIAS - CPF: 571.549.291-20 (APELANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), JUSCELIA CAMILO MARICHI - CPF: 915.625.381-87 (APELANTE), LUCIENE LEITE DA SILVA - CPF: 010.553.471-43 (APELANTE), LAURO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 162.086.091-00 (APELANTE), LUCIANA APARECIDA TRINDADE - CPF: 967.781.991-72 (APELANTE), MARCIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 627.776.531-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (APELADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA INDIVIDUALIZADA REALIZADA – OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO ART. 22 DA LEI N. 8.880/1994 – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero”, em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.” (N.U 0000306-89.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
JOSÉ MARIA FLORES FARIAS E OUTROS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Juiz FRANCISCO ROGÉRIO BARROS
, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0010033-38.2015.8.11.0003, que declarou o valor zero como obrigação do executado.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que está demonstrada a defasagem salarial, e, portanto, equivocada a extinção do cumprimento de sentença por liquidação zero, violando o título executivo judicial transitado em julgado.

Aponta que a lei municipal foi promulgada em 2006 não contém qualquer referência às perdas decorrentes da URV nos anos de 1993 e 1994.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar nova liquidação.

O município de São José do Povo não apresentou contrarrazões.

Declinado o parecer pela d. Procuradoria-Geral de Justiça – id. 127417653 –. Verifica-se que por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
JOSÉ MARIA FLORES FARIAS E OUTROS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Francisco Rogério Barros
, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0010033-38.2015.8.11.0003, que declarou o valor zero como obrigação do executado.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A controvérsia recursal reside na verificação da ocorrência ou não da recomposição salarial pela reestruturação da carreira da parte apelante, pretendendo o afastamento da liquidação zero por alegar que é nítida a existência de defasagem salarial.

É certo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que somente na liquidação de sentença é que será apurada a existência de eventual perda salarial e o real percentual devido, como se vê:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse Fl. 10 de 13 SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 20879/2018 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA DE SINOP RELATORA:DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)

Delineado esse cenário, o juízo
a quo
extinguiu o feito por “liquidação zero” por inexistir qualquer defasagem salarial verificada no laudo pericial.

Verifica-se que os apelantes ingressaram no serviço público junto ao município de São José do Povo nas seguintes datas:

- José Maria Flores Farias em 02/03/1994 no cargo de Assistente Administrativo;

- Juscelia Camilo em 01/04/2000 como Agente de Serviços Gerais;

- Luciene Leite da Silva em 05/06/2006 como gerencia tributária e de planejamento;

- Lauro Pereira dos Santos em 28/06/2006 como auxiliar de serviços de manutenção; e

- Marcia Cristina Medeiros em 29/10/2007 como Fiscal de tributos.

Para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário: i) verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional nº 8.880, de 27 de maio de 1994; ii) apurar o percentual, acaso existente; iii) analisar se a Lei que reajustou os vencimentos dos servidores do Município de São José do Povo, promoveu a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Foi apresentado o laudo datado de 31/01/2020, que concluiu que os apelantes não fazem jus à perda salarial no percentual de 11.98%.

Após a juntada das fichas financeiras dos apelantes, foi apresentada a complementação do laudo contábil, que de igual forma, concluiu pela ausência de defasagem salarial (Id. 192406081).

O perito examinou os holerites (contracheques) dos servidores fornecidos pelo município. Estes documentos serviram como base para verificar se a conversão do salário para URV foi feita corretamente.

Foram analisados os
holerites dos servidores
que fazem parte da ação e suas fichas financeiras de 2006, ano em que houve a reestruturação das carreiras dos servidores do município de São José do Povo.

A perícia verificou os salários desses servidores nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, para comparar os valores convertidos de Cruzado Real para URV.

Foram apresentados quadros com os valores de salário em Cruzado Real e a URV do último dia do mês. A conversão dos salários em URV foi calculada, e a média aritmética dos valores foi obtida.

O perito analisou se os salários de março de 1994 (mês em que a URV passou a ser obrigatória) eram inferiores aos de fevereiro de 1994. De acordo com a Lei 8.880/94, o valor do salário de março de 1994 não poderia ser menor do que o de fevereiro de 1994 em URV.

Foi constatado que, para alguns servidores, o salário de março de 1994 foi de fato inferior ao de fevereiro, no caso de José Maria Flores Farias (redução de 1,53%), Juscélia Camilo (redução de 3,54%), Marcia Cristina Medeiros (redução de 1,53%) e Luciene Leite da Silva (redução de 1,53%).

No entanto, a perícia destacou que, mesmo com essas pequenas reduções, não há perdas substanciais que justificassem uma revisão salarial com base na URV, devido à reestruturação posterior.

Em 2006, com a promulgação da Lei Municipal nº 347, houve a reestruturação das carreiras dos servidores, e a perícia analisou as fichas financeiras para verificar se essa reestruturação incorporou as perdas salariais da conversão de URV.

O perito concluiu que os aumentos salariais concedidos a partir de 2006 foram superiores ao percentual de 11,98%, que é o valor reivindicado pelos apelantes como sendo a perda salarial.

Observa-se que o cálculo pericial foi efetuado em estrita conformidade com o título judicial e com o disposto na Lei n. 8.880/94, utilizando as URVs correspondentes aos últimos dias dos meses de novembro e dezembro de 1993, bem como janeiro e fevereiro de 1994, sem qualquer erro identificado nos cálculos realizados.

Nessa perspectiva, cabia à parte apelante demonstrar a existência das diferenças alegadas, com a apresentação de cálculo que demonstre o erro do laudo pericial e a efetiva demonstração dos prejuízos salariais, coisa que não o fez.

Logo, como houve a conclusão de que se encontram ausentes as perdas salariais provenientes da conversão dos vencimentos, não há que falar em diferenças a ser executadas, não merecendo quaisquer reparos a sentença recorrida.

A propósito, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4.
Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto”
.
(TJ-MT, N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR –
DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.” (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)2. Sentença mantida, recurso desprovido”.
(TJ-MT, N.U 0002795-65.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.º 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada”.
(TJ-MT, N.U 0011119-44.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024